Tribunal: TJMT
Processo: 1013397-29.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013397-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLA VANESSA GROFF DE ANDRADE - CPF: 054.742.781-60 (ADVOGADO), MDS COMERCIO DE MADEIRAS E PECAS PARA MAQUINAS LTDA - CNPJ: 82.353.194/0003-35 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO EM RELAÇÃO À IMUNIDADE DE EXPORTAÇÃO, À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, À DECADÊNCIA E À NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO - MERO INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. O prequestionamento para a interposição de recurso aos tribunais superiores é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação.

4. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MDS Comércio de Madeiras e Peças para Máquinas Ltda.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento antes aviado, tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 393 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar a decisão recorrida, deve ela ser mantida pelos próprios fundamentos jurídicos.

3. Recurso de agravo interno não provido”.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que o acórdão embargado foi omisso quanto à análise dos argumentos relativos à imunidade de exportação, prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, decadência e nulidade do processo administrativo
.

Sustenta que
“
o Superior Tribunal de Justiça, através do Tema Repetitivo nº 262, tem entendimento consolidado em teses pela “POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE”.

Aduz que
“
o crédito tributário objeto da cobrança somente foi constituído definitivamente cerca de 16 (dezesseis) anos após o fato gerador do tributo (cerca de 11 anos após a notificação do lançamento)
”.

Menciona que
“
a r. Magistrada se limitou a alegar que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando a prova pré-constituída nos autos se faz “suficiente para a resolução da questão”, afirmando que o caso em epígrafe não se adequa a tal entendimento, sem explicar o motivo concreto para a sua não incidência no caso. Ora, Excelência, o recurso está amparado por cópia integral do processo administrativo. Toda a documentação probatória da exportação está anexada aos autos, não havendo o que se falar em insuficiência de provas para a resolução da questão
”.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas, de modo a reconhecer a ocorrência da decadência, da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal e da nulidade do processo administrativo pela violação aos princípios da razoável duração do processo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da legalidade, da boa-fé e da eficiência. Em relação à imunidade de exportação, requer o enfrentamento expresso das questões, demonstrando eventual distinção entre o caso e os precedentes do STJ que admitem que a imunidade tributária, comprovada de plano através de cópia integral do processo administrativo, pode ser suscitada em exceção de pré-executividade ou a superação deste entendimento (Id. 246103674).

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso para que seja mantido o acórdão que negou provimento ao agravo interno (Id. 249314663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
MDS Comércio de Madeiras e Peças para Máquinas Ltda
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento antes aviado, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos da
Execução Fiscal

nº 1007695-13.2022.8.11.0041
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, embora haja possibilidade da análise das matérias mencionadas pelo embargante, neste caso específico, as documentações juntadas nos autos não são suficientes para reconhecimento de ofício das questões alegadas.

Em relação à imunidade tributária, como mencionado no acórdão embargado e na decisão administrativa (processo administrativo nº 5221123/2012), o embargante não juntou documentos suficiente para comprovar a operação.

A propósito, é a jurisprudência pacificada deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução”.
(TJ-MT 10132013020218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022).

Em relação à alegada decadência, observa-se que existe uma divergência entre as datas da notificação de lançamento (CDA nº 20223984) e do processo administrativo, desta forma, não há como definir de plano, apenas com a documentação juntada, a ocorrência ou não do transcurso do prazo decadencial, portanto, seria necessário esclarecer qual data confere com a realidade, e, por isso, seria imprescindível a realização de dilação probatória, inadequada pela via da exceção de pré-executividade.

Quanto à alegada prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, esta não deve ser discutida pela via da exceção de pré-executividade, visto que não há na legislação estadual
dispositivo legal
que
regulamente acerca da questão.

Por fim, quanto à nulidade do processo administrativo, observo que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade, da legalidade, da boa-fé e da eficiência e não se identificou, de imediato e com base nas provas já apresentadas, a presença de irregularidades que possam invalidá-lo. Assim, não cabe discussão pela via da exceção de pré-executividade.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”.
(TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria
para a interposição de recurso aos tribunais superiores, cumpre esclarecer que é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação, o que ocorreu no caso dos autos.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024